Tribunal: STF
Processo: RE 1334554
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - PLANO GERAL DE CARGOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS (Lei Complementar Estadual n° 1.080/2008) - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO (MAGISTÉRIO) - Preliminar: Legitimidade passiva ad causam da SPPREV, diante de sua responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais - Mérito: Pretensão ao reenquadramento funcional dos inativos, de acordo com os termos da Lei Complementar Estadual n° 1.080/2008, consistente no restabelecimento das referências e graus em que se encontravam anteriormente a entrada em vigor da referida lei ou, subsidiariamente, seja respeitado o disposto no art. 10, da legislação estadual, garantindo-se-lhes a promoção ao grau B – impossibilidade - inexistência de direito adquirido a regime jurídico, mas tão somente à irredutibilidade dos vencimentos - evolução referencial reservada aos servidores da ativa - sentença parcialmente reformada, para reconhecer a legitimidade passiva ad causam da SPPREV - mantida a improcedência da ação. Recurso dos autores parcialmente provido, sem alteração do resultado do julgado” (fl. 212, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 14, vol. 2).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XV do art. 37, o art. 39 e o § 8º do art. 40 da Constituição da República.
    Argumentam que “o valor das aposentadorias e pensões está garantido (integralidade e paridade) aos que ingressaram até a data da E.C. n.º 41/2003, e que se aposentem segundo os requisitos por ela elencados, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria” (fl. 36, vol. 2).
    Assinalam que “o reenquadramento de cargos pela lei nº 1.080/08 gera um impacto negativo desproporcional sobre os servidores não ingressantes, vez que reenquadra os servidores alterando a denominação do cargo para desconfigurar a isonomia, sob a alegação de que se trata de cargos diferentes. E por fim, rebaixa-os ao nível inicial do cargo, impossibilitando a extensão aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. Assim, um reenquadramento aparentemente neutro, sob a alegação de respeitar a irredutibilidade de vencimentos funciona, na prática, como mecanismo de perpetuação do status quo, por representar o congelamento ad eternum dos proventos desses servidores” (fl. 40, vol. 2). 
    Salientam haver “servidores em situação análoga a dos postulantes e com maiores vencimentos, fruto da inocorrência da progressão automática ao grau B, o que acaba, indubitavelmente, por infringir os princípios da paridade remuneratória, da legalidade, bem como da isonomia, por tratar iguais de forma desigual injustificadamente e em desacordo com a própria lei que trouxe o reenquadramento” (fl. 48, vol. 2).
    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o v. acórdão do Tribunal a quo, para julgar procedente os pedidos, tal como requerido na inicial” (fl. 48, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 66, vol. 2).
    Os recorrentes impugnaram os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (fls. 72-91, vol. 2).
    4. Em 17.2.2019, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação do mérito julgado no Recurso Extraordinário n. 606.199, Tema 439 (vol. 4).
    5. Em juízo negativo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público proferiu a seguinte decisão:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A questão referente à caracterização de direito adquirido de servidores nativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 606.199/PR. Manutenção do decidido” (fl. 62, vol. 8).
    6. Após o juízo negativo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (fls. 78-79, vol. 9). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    8. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 606.199 (Tema 439), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em questão e no mérito decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 7.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REPOSICIONAMENTO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 922.958-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21.11.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES INATIVOS – REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – REPOSICIONAMENTO – REGIME JURÍDICO – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – DIREITO DOS INATIVOS ÀS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS, DESDE QUE BASEADAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 606.199-RG/PR – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.103.489-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019).
    É aplicável à espécie vertente o decidido em repercussão geral no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico administrativo, como assentado pelo Ministro Gilmar Mendes:
    “(...) esta Corte firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, não havendo falar, portanto, de violação ao direito adquirido à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos e à reestruturação da carreira, desde que eventual modificação introduzida por ato normativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não viole a irredutibilidade salarial” (AI n. 601.936-AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.8.2014).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto a essa matéria. 
    9. No acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “In casu, vê-se que não houve redução nominal dos vencimentos dos autores em decorrência do novo enquadramento decorrente da Lei n ° 1.080/08, impossibilitando o acolhimento da pretensão de reenquadramento funcional dos servidores aposentados, sob o fundamento de progressão de nível, a fim de manter correlação entre o padrão de suas carreiras nos moldes da legislação vigente à época de sua aposentadoria. Os demonstrativos de pagamento w colacionados pelos autores, em verdade, comprovam que houve sensivel majoração remuneratória, não obstante a modificação da referência e/ou do grau existentes antes da implantação do Plano, o que ratifica o respeito pela Administração à garantia constitucional de irredutibilidade dos vencimentos” (fls. 220-221, vol. 1).
    A apreciação do pleito recursal para verificar a ocorrência de redução nos proventos dos servidores inativos demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 1.080/2008) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Reestruturação do plano de cargos e salários. Servidor aposentado. Reenquadramento. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 606.199. 3. Irredutibilidade de vencimentos. Ocorrência de decesso remuneratório. Reexame de provas. Aplicação da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 601.936-AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.8.2014).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores ativos com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II – Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE n. 1.147.429-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, 37, XV, E 40, § 8°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 926.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRÉVIA ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECESSO REMUNERATÓRIO ALEGADO E NÃO COMPROVADO. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 947.950-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora